Tribunal: TJSP
Processo: 1018452-36.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de repetição de indébito. Cobrança contratual de taxas de administração pela utilização de máquinas de cartão de crédito em patamar superior ao contratado. Fato incontroverso. Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar de violação ao princípio dialeticidade recursal. Apelação que cumpre os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito.

Ementa:
Apelação cível. Ação de repetição de indébito. Cobrança contratual de taxas de administração pela utilização de máquinas de cartão de crédito em patamar superior ao contratado. Fato incontroverso. Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar de violação ao princípio dialeticidade recursal. Apelação que cumpre os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Defesa da parte ré fundada na alegação de que as cobranças em excesso não superam outras isenções contratuais conferidas ao autor. Pedido de compensação de créditos. Impossibilidade. Requerido que não demonstrou a efetiva existência e liquidez de seu crédito. Não é possível reconhecer o direito ao crédito deduzido pelo requerido em sede de defesa, sem que tenha havido pedido reconvencional ou demanda própria voltada a tal fim. Princípio do devido processo legal. Ademais, a presente demanda não tem caráter dúplice, de modo que, em não havendo pedido reconvencional, não se pode reconhecer a existência do direito de crédito deduzido pela parte ré, pois tal fato violaria postulados constitucionais que regem o processo civil. Ausentes a certeza e a liquidez do crédito não há compensação, nos termos do artigo 369, do Código Civil.
Recurso não provido.